Tribunal: TJPA
Processo: 0818935-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818935-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ADAILSON LEAL SILVA, RISONETE ANCHIETA DE OLIVEIRA, WELDES DE JESUS APOLINARIO, GIL NEIVA GOMES, MAURO COSTA DE OLIVEIRA, EVERTON ANDRE PELEGRINI, MIGUEL PEREIRA MACHADO, CELISMAR MOREIRA DE LIMA

AGRAVADO: FABRICIO COELHO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818935-20.2025.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: CELISMAR MOREIRA DE LIMA e OUTROS

AGRAVADO: FABRICIO COELHO SOARES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÕES DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA ENTRE JUÍZOS POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. FATOS SUPERVENIENTES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PLANO DE DESOCUPAÇÃO TÉCNICA. OBSERVÂNCIA DA ADPF 828/DF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 510/2023. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Redenção que indeferiu pedido de sobrestamento da ordem de reintegração de posse nos autos de ação possessória, sob o fundamento de inexistência de prejudicialidade externa com ações de usucapião ajuizadas pelos agravantes, não obstante alegações de conflito coletivo, danos sociais e ambientais e posse prolongada sobre o imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ações de usucapião configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação possessória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; e (ii) estabelecer se a execução da ordem de reintegração de posse observa os parâmetros de proteção a direitos humanos em contexto de conflito fundiário coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil adota a autonomia entre os juízos possessório e petitório, inexistindo dependência automática entre ações de usucapião e demandas possessórias.

A suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC constitui faculdade do magistrado, condicionada à demonstração concreta de dependência entre as causas, o que não se verifica quando a pretensão de usucapião carece de lastro probatório mínimo.

A audiência de instrução realizada no processo de origem revelou ausência de posse mansa e pacífica, diante de oposições constantes do proprietário, afastando os requisitos essenciais à usucapião e reforçando a caracterização do esbulho possessório.

A manutenção da suspensão da reintegração, diante de teses petitórias frágeis, configuraria uso abusivo do processo e geraria periculum in mora inverso em prejuízo do legítimo possuidor.

O Plano de Desocupação Técnica foi elaborado com rigor técnico, prevendo desocupação humanizada, em conformidade com a Resolução nº 10/2018 do CNDH.

A execução da ordem de reintegração observa as diretrizes da ADPF 828/DF e da Resolução CNJ nº 510/2023, com a cientificação da Comissão de Conflitos Fundiários e da Ouvidoria Agrária, assegurando monitoramento institucional e mitigação de riscos sociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de ações de usucapião não impõe, por si só, o sobrestamento da ação possessória, sendo necessária a demonstração concreta de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

A ausência de posse mansa e pacífica, constatada após regular instrução probatória, afasta a plausibilidade da usucapião e legitima o prosseguimento da reintegração de posse.

A reintegração de posse em conflito fundiário coletivo é válida quando executada com observância das diretrizes da ADPF 828/DF e da Resolução CNJ nº 510/2023, mediante plano de desocupação técnica e monitoramento institucional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”; Resolução CNJ nº 510/2023; Resolução CNDH nº 10/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 828/DF; STJ, jurisprudência consolidada sobre a faculdade de suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELISMAR MOREIRA DE LIMA e outros, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Redenção, que indeferiu o pedido de sobrestamento da ordem de reintegração de posse nos autos da Ação Possessória nº 0801767-45.2022.8.14.0053.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a existência de prejudicialidade externa entre a ação possessória originária e as ações de usucapião por eles ajuizadas anteriormente (processos nº 0801264-24.2022.8.14.0053 e outros), alegando que a declaração de propriedade seria impeditiva da retomada da posse pelo Agravado.

Argumentam que a execução da ordem de reintegração de posse acarretará danos irreversíveis, de ordem social e econômica, afetando dezenas de famílias que exercem posse produtiva sobre a área há mais de 15 anos.

Ressaltam a natureza coletiva do conflito e a localização do imóvel na APA Triunfo do Xingu, o que, segundo a tese recursal, exigiria uma cautela redobrada do Poder Judiciário antes de qualquer medida de desalojo.

Em sede de cognição sumária (ID 30043966), esta Relatoria chegou a vislumbrar a probabilidade do direito, inclinando-se pela suspensão do feito possessório até a melhor instrução das demandas petitórias conexas.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando que a posse dos ocupantes é fruto de invasão recente, desprovida de boa-fé, e que a suspensão do processo apenas agrava o esbulho praticado contra proprietário legítimo.

No curso da tramitação deste agravo, sobreveio aos autos do processo de origem a realização de audiência de instrução e julgamento em 04 de setembro de 2025, na qual o magistrado de origem colheu provas orais e consolidou o Plano de Desocupação Técnica.

O Ministério Público de 2º Grau, instado a se manifestar, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Houve a interposição de Agravo Interno pelos ocupantes contra a decisão que modulou os efeitos da liminar, estando este pendente de julgamento, porém restará prejudicado pela presente análise de mérito do recurso principal.

Consta nos autos de origem que, em observância às diretrizes da
ADPF 828/DF
e da
Resolução nº 510/2023 do CNJ
, o Juízo da Vara Agrária de Redenção, por ocasião da audiência realizada em 04/09/2025, determinou expressamente a cientificação da
Comissão de Conflitos Fundiários deste Tribunal
e da
Ouvidoria Agrária
, submetendo a estas o Plano de Desocupação Técnica aprovado, garantindo assim o monitoramento institucional do cumprimento da ordem de reintegração em área de conflito coletivo.

É o relatório, que submeto à apreciação dos eminentes pares.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Nos conflitos possessórios que tramitam perante as Varas Agrárias, especialmente quando envolvem ocupações coletivas de áreas rurais, a controvérsia ultrapassa o interesse meramente patrimonial entre particulares e passa a envolver questões típicas de direito público, como políticas agrárias, conflitos fundiários coletivos, atuação institucional de órgãos estatais e observância de diretrizes de direitos humanos estabelecidas por decisões do Supremo Tribunal Federal e por atos do Conselho Nacional de Justiça.

Nessas hipóteses, a própria condução do processo pelo juízo agrário costuma envolver medidas de natureza pública, como planos de desocupação técnica, comunicação à Comissão de Conflitos Fundiários e acompanhamento por órgãos institucionais, justamente para prevenir impactos sociais e garantir execução humanizada das decisões possessórias.

Por essa razão, os recursos interpostos contra decisões proferidas pelas Varas Agrárias em conflitos coletivos de terra são processados e julgados pelas Turmas de Direito Público, que possuem competência material para apreciar matérias que envolvem a atuação do Estado, a gestão de conflitos fundiários e a aplicação de normas institucionais e de proteção social no âmbito agrário.

Rejeita-se a preliminar de incompetência suscitada pelo Ministério Público.

No mérito, contudo, a análise detida dos fatos supervenientes à interposição do agravo impõe a denegação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia reside na verificação de suposta prejudicialidade externa entre as ações de usucapião e a demanda possessória, sob a égide do art. 313, V, "a", do CPC.

Ab initio,
cumpre consignar que o sistema processual civil brasileiro adota o princípio da autonomia entre os juízos possessório e petitório. Embora a propriedade possa, em tese, influenciar o desfecho da posse, tal relação não é absoluta nem automática, especialmente quando a prova da posse
ad usucapionem
carece de densidade mínima.

Na hipótese vertente, a instrução realizada pelo juízo da Vara Agrária de Redenção em 04/09/2025 alterou o paradigma decisório até então vigente. A oitiva das partes e testemunhas revelou um cenário que mitiga drasticamente o
fumus boni iuris
dos Agravantes.

Restou evidenciado, pela prova colhida sob o crivo do contraditório, que a ocupação exercida pelos Agravantes na Fazenda Bananal carece dos requisitos da mansidão e pacificidade, elementos
sine qua non
para o êxito de qualquer pretensão de usucapião.

O magistrado de origem, atuando com a proximidade que o princípio da imediação exige, constatou que o conflito é marcado por oposições constantes do proprietário, o que descaracteriza a prescrição aquisitiva e reforça a tese de esbulho possessório.

O raciocínio teleológico que deve guiar este julgamento não pode se limitar à análise fria da conexão de causas, mas deve mirar a finalidade social do processo e a pacificação do campo.

Suspender uma reintegração de posse diante de teses de usucapião manifestamente frágeis equivaleria a chancelar o uso estratégico e abusivo do processo para postergar a entrega da prestação jurisdicional ao legítimo possuidor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a suspensão prevista no art. 313, V, "a", do CPC é uma faculdade do magistrado, condicionada à verificação concreta de que o julgamento de uma causa efetivamente depende do desfecho de outra.

No caso em tela, a manutenção da suspensão pretendida geraria um
periculum in mora
inverso em desfavor do Agravado, que se vê impedido de exercer seus direitos sobre a área produtiva enquanto o processo é protelado por ações petitórias que, em cognição exauriente de audiência, mostraram-se temerárias.

É imperativo destacar que a Vara Agrária de Redenção procedeu com rigor técnico ao elaborar o Plano de Desocupação Técnica, em estrita observância à Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH).

Tal plano não é uma medida abrupta, mas um roteiro de desocupação humanizada, que prevê prazos razoáveis para a retirada de semoventes, colheita de lavouras e assistência social aos vulneráveis.

Portanto, a decisão agravada não padece de ilegalidade ou teratologia. Pelo contrário, ela é o reflexo de um juízo exauriente sobre a realidade fática da ocupação, superando a aparência de direito que outrora justificou a suspensão liminar por esta Relatoria.

O
distinguishing
entre a decisão anterior (ID 30043966) e o presente voto repousa no fato superveniente da audiência de instrução:
o que antes era uma dúvida jurídica sobre a prejudicialidade, agora é a certeza da inexistência de posse mansa e pacífica a sustentar a usucapião.

Entretanto, a densidade técnica deste julgamento exige que o desprovimento do recurso venha acompanhado de diretrizes claras para a execução da ordem, dada a natureza coletiva do conflito.

A atuação do juízo de origem e das forças de segurança deve estar rigorosamente pautada nos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 828/DF.

Consta nos autos de origem que, em observância às diretrizes da
ADPF 828/DF
e da
Resolução nº 510/2023 do CNJ
, o Juízo da Vara Agrária de Redenção, por ocasião da audiência realizada em 04/09/2025, determinou expressamente a cientificação da
Comissão de Conflitos Fundiários deste Tribunal
e da
Ouvidoria Agrária
, submetendo a estas o Plano de Desocupação Técnica aprovado, garantindo assim o monitoramento institucional do cumprimento da ordem de reintegração em área de conflito coletivo.

É fundamental salientar que a intervenção da
Ouvidoria Agrária
e da referida Comissão, conforme determinado na origem, supre a exigência de mediação e cautela contida na
Resolução nº 510/2023 do CNJ
. Desta forma, este Colegiado constata que a execução da medida possessória não ocorrerá de forma isolada, mas sim sob a vigilância dos órgãos técnicos vocacionados à mitigação de riscos sociais, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou descumprimento dos ritos protetivos estabelecidos pelas Cortes Superiores.

O Judiciário paraense, consciente da violência que historicamente assola o campo na região de São Félix do Xingu, não pode se omitir do dever de vigilância sobre o cumprimento dessas garantias fundamentais.

Assim, a ordem de reintegração deve prosseguir, mas sob o monitoramento estrito das normas de direitos humanos mencionadas, assegurando-se que a justiça possessória não se converta em injustiça social.

Quanto à alegação de danos ambientais na APA Triunfo do Xingu, o Plano de Desocupação Técnica deve prever que a saída dos ocupantes e a entrada do proprietário sejam acompanhadas pelos órgãos de fiscalização ambiental, garantindo a preservação da unidade de conservação.

A tese ora firmada prestigia a segurança jurídica, ao não permitir que o ajuizamento de ações de usucapião se torne um salvo-conduto para a perpetuação de invasões coletivas após a devida instrução processual.

Reforça-se que o direito à propriedade e à posse legítima são garantias constitucionais que, no Estado Democrático de Direito, não podem ser mitigadas por conjecturas processuais desprovidas de suporte fático-probatório.

Eventuais embargos de declaração que busquem rediscutir o mérito da prova oral colhida na audiência de 04/09/2025 serão considerados manifestamente protelatórios, uma vez que todos os pontos de omissão alegados nas razões recursais foram aqui exauridos diante do novo contexto processual.

A fundamentação deste acórdão é completa e abrange tanto o direito material (posse e usucapião) quanto o direito processual (prejudicialidade e precedentes vinculantes), não restando lacunas para arguição de obscuridade.

Com a entrega deste julgamento de mérito, encerra-se a discussão cautelar, devendo o juízo de origem retomar a marcha processual para a satisfação do direito do Agravado.

Ressalte-se que a decisão não impede que os Agravantes busquem, nas vias próprias e com provas robustas, eventual indenização por benfeitorias, caso demonstrada a boa-fé em algum período da ocupação, o que não obsta a desocupação imediata.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que negou o sobrestamento do feito.

Determino, todavia, que o juízo da Vara Agrária de Redenção observe, na execução do Plano de Desocupação Técnica, os exatos limites da ADPF 828/DF e da Resolução 510/2023 do CNJ, com especial atenção à preservação da integridade física dos envolvidos e ao apoio social às famílias desalojadas.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar deste recurso.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026